Tribunal: STF
Processo: Rcl 91060
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Urban Serviços e Transportes Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020702-64.2021.5.04.0334, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, a relação mantida com a parte beneficiária é estritamente civil/comercial, pois regida por contrato de prestação de serviços. 

Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim, razão pela qual o acórdão impugnado estaria em descompasso com os precedentes apontados.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324 e à ADC 48.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

De outra parte, ao julgar a ADC 48 e a ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas. 

Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

No caso, embora formalizado contrato de prestação de serviços entre as partes, o órgão reclamado reconheceu a relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, pelos seguintes fundamentos:

A Sentença reconheceu a existência de relação de emprego entre a primeira ré e o autor de 06/03/2020 até 19/07/2021 com "salário" de R$2.950,00. Em decorrência do reconhecido vínculo de emprego, julgou a rescisão como de iniciativa da empregadora e sem justa causa, deferindo assim, observados os limites dos pedidos da exordial, o pagamento das verbas rescisórias: aviso-prévio de 33 dias, com o cômputo desse período no tempo de serviço, conforme art.487, § 1º, da CLT; 10/12 de 13º salário proporcional do ano de 2020, 8/12 de 13º salário proporcional do ano de 2021, um período de férias, simples e 7/12 de férias proporcionais, estas com acréscimo de 1/3 Apresentou os seguintes fundamentos:
[...]
A prova produzida, todavia, conduz ao reconhecimento de que o reclamante prestava serviços para a reclamada, com preenchimento de todos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica anexado aos autos, o reclamante abriu Pessoa Jurídica em 05.03.2020, com nome empresarial "" ADRIANO RIBEIRO DA SILVA 00935171061"", de natureza jurídica ""213-5 - Empresário (Individual)"", constando como atividade econômica principal ""49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional"" (ID. ef8ecc7).
A primeira reclamada traz aos autos contrato de prestação de serviços firmado com a Pessoa Jurídica do autor, datado de 06.03.2020, constando como objeto "a prestação de serviços de caminhoneiro de cargas não perigosas, intermunicipal e interestadual, atinente à execução de coleta de resíduos na cidade de São Leopoldo (RS) e/ ou localidades a serem preestabelecidas pela contratante"" (ID.6d767f5).
Evidente que a abertura de empresa pelo reclamante estava vinculada diretamente à prestação de serviços em favor da reclamada, aberta um dia antes da contratação, sendo, assim, requisito exigido pelo empregador como forma de tentar desvirtuar a relação de emprego.
A reclamada anexou Distrato de Prestação de Serviços Profissionais, com previsão de cessação da prestação de serviços em 19.07.2021 (ID.67026ad).
[...]
A primeira reclamada nega a existência de vínculo de emprego, sustentando que "a contratação de prestador de serviços, independentemente da modalidade de empresa formada (MEI, ME, EPP, EI e EIRELI), com ou sem exclusividade, não configura vínculo de emprego.
Entendo que os elementos de prova dos autos, ao contrário do que argumenta a recorrente, não são suficientes para a conclusão de que havia prestação de serviços como pessoa jurídica, uma vez que as atividades atendiam à necessidade permanente da parte reclamada, em consonância com seus fins, integrando claramente a atividade-fim empresarial.
A pessoalidade está plenamente caracterizada, já que incontroversa a prestação de serviços como motorista no Caminhão de Coleta de Lixo que pertencia a reclamada Quanto à subordinação, resta evidente a sua presença, já que as condições de prestação do trabalho eram em conformidade com o estabelecido pela ré. A onerosidade também está caracterizada, conforme os comprovantes de pagamento acostados aos autos. Não há falar em eventualidade, porquanto o labor em favor da reclamada ocorria de modo contínuo (de segunda a sábado), sendo que o autor laborou por 16 meses de forma contínua. Por fim, o trabalho estava diretamente relacionado à atividade-fim da empresa. Registre-se que a abertura de empresa pelo reclamante estava vinculada diretamente à prestação de serviços em favor da reclamada, aberta um dia antes da contratação, sendo, assim, requisito exigido pelo empregador como forma de tentar desvirtuar a relação de emprego.
Em face dos elementos trazidos aos autos, entende-se que a relação mantida entre as partes é de emprego, porquanto não cabalmente afastados pela reclamada os requisitos seus caracterizadores, conforme analisado acima.
A "pejotização" no ambiente de trabalho é uma forma de contratação utilizada pelos empregadores visando à diminuição dos custos e encargos trabalhistas. Desse modo, tem como objetivo aparentar contratações lícitas para prestação de serviços autônomos por pessoas jurídicas, o que viola cabalmente o Princípio da Primazia da Realidade, prejudicando a aplicabilidade dos direitos sociais garantidos aos empregados pela Constituição Federal e pela CLT.
No momento em que a Justiça do Trabalho se depara com essas ações ajuizadas trabalhadores constituidores de pessoas jurídicas instituídas exclusivamente para a prestação de serviços, na condição de autônomo/prestador de serviços eventual, mas na realidade o trabalho foi realizado por pessoa física com todos os requisitos da relação de emprego, impõe-se a declaração da nulidade da contratação e do reconhecimento do liame empregatício.
Em conformidade com os argumentos ora expostos, tenho que a reclamada não se desincumbindo do seu ônus probatório, prevalecendo a tese da petição inicial no aspecto.
Sentença mantida.
(Grifei)

No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes no processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente